Tribunal: TJPA
Processo: 0008970-90.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008970-90.2017.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: V S PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PREJUDICADA. MÉRITO.
DÉBITO CONTRAÍDO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO DO APELADO. PRESENÇA DE NOTAS FISCAIS, DE EMPENHO E DE LIQUIDAÇÃO.

INSTRUMENTOS HÁBÉIS A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES. TÍTULOS REVESTIDOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS, HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de carência de interesse processual.
Observa-se que a alegação de ausência de interesse de agir sob o argumento de que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, confunde-se com o mérito da questão, pelo que resta
prejudicada a análise da preliminar.

2-
Mérito
. Pretende o Apelante a improcedência da ação, diante da alegação de ausência de título executivo e de prova da prestação do serviço; ineficácia dos documentos, cobrança indevida, inexistência de contrato com a Administração.

3-A empresa Apelada opôs Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 4.079,76 (quatro mil e setenta e nove reais e setenta e seis centavos, sendo os Embargos à Execução apresentados pelo Município Apelante julgados parcialmente procedentes para reconhecer o valor devido de R$ 3.551,53 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

4-Presença de notas fiscais nº 2041, 2038, 2040, 2039, 2036, 2044, em que constam a assinatura da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária e do Diretor de Departamento, confirmando o recebimento da mercadoria, cabendo registrar que o ônus de impugnar a assinatura que comprova a entrega do serviço, cabe ao devedor, do qual não se desincumbiu. Referidas notas fiscais encontram-se acompanhadas das respectivas notas de liquidação e empenho (Id nº 5829989) e totalizam o montante de R$ 3.262,00.

5-No pertinente ao argumento de que não há comprovação de existência de contrato a ensejar a obrigação, vê-se que não há como amparar a alegação, pois as assinaturas constantes das notas fiscais pela secretária municipal comprovam a entrega das mercadorias, de forma que negar o pagamento destas seria chancelar o enriquecimento ilícito.

6-O Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não há demonstração que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão do Apelado
.
Precedentes
desta E. Corte.

7-
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0008970-90.2017.8.14.0110-PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ contra V S PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA ME, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial oposto pelo Apelante.

O Juízo proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os Embargos de Execução, com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo Município, tão somente para acolher como corretos os cálculos apresentados à f. 81, reconhecendo como o valor de condenação da execução o montante de R$ 3.551,53 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

O julgamento é com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 940, do CC, por entender que não restou comprovada a má-fé da exequente/embargada, mas apenas equivoco em relação aos índices de correção monetária e juros a serem aplicados na atualização do saldo devedor.

Por equidade, ainda em razão da reciprocidade da sucumbência, condeno as partes, mutuamente, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§14, do artigo 85, do CPC).

O Município é isento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15). Intimem-se as partes.

Transitado em julgado, EXPEÇA-SE a respectiva RPV em favor da parte Exequente, observada a legislação pertinente, observada a legislação pertinente, em especial o artigo 100 da CRFB/88, a Resolução nº 007/2005 – GP e a Portaria nº 2239-2011-GP.

Cumpridas as diligencias, arquivem-se os autos as providencias de praxes. Goianésia do Pará, 27 de fevereiro de 2020. (...)”

Em razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, suscita preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, diante da ausência de atesto na nota fiscal e demais requisitos além da ausência de juntada de contrato, invalidando o título.

No mérito, sustenta ausência de título executivo e de prova da prestação do serviço; ineficácia dos documentos, cobrança indevida, inexistência de contrato com a Administração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para acolher a preliminar, extinguindo o feito sem resolução de mérito e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente o pedido.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O Ministério Público, em parecer, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Apelante alega ausência de interesse de agir sob o argumento de que o documento, cuja execução se pretende, não constitui título executivo diante da necessidade de provas de sua existência.

Em que pese referida alegação, verifica-se que o argumento mantém correlação com o ônus da prova do direito e, não com a adequação, necessidade ou utilidade da propositura da presente demanda, de forma que se confunde com o mérito da questão, pelo que resta prejudicada a análise da preliminar.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Pretende o Apelante a improcedência da ação, diante da alegação de ausência de título executivo e de prova da prestação do serviço; ineficácia dos documentos, cobrança indevida, inexistência de contrato com a Administração.

A empresa Apelada opôs Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 4.079,76 (quatro mil e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo os Embargos à Execução apresentados pelo Município Apelante julgados parcialmente procedentes para reconhecer o valor devido de R$ 3.551,53 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Dos autos, observa-se a presença de notas fiscais nº 2041, 2038, 2040, 2039, 2036, 2044, em que constam a assinatura da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária e do Diretor de Departamento, confirmando o recebimento da mercadoria, cabendo registrar que o ônus de impugnar a assinatura que comprova a entrega do serviço, cabe ao devedor, do qual não se desincumbiu.

Referidas notas fiscais encontram-se acompanhadas das respectivas notas de liquidação e empenho (Id nº 5829989) e totalizam o montante de R$ 3.262,00.

No pertinente ao argumento de que não há comprovação de existência de contrato a ensejar a obrigação, vê-se que não há como amparar a alegação, pois as assinaturas constantes das notas fiscais pela secretária municipal comprovam a entrega das mercadorias, de forma que negar o pagamento destas seria chancelar o enriquecimento ilícito.

A seu turno, observa-se que o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não se faz qualquer prova que demonstre que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão do Apelado
.

Assim, ao Apelado competia o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à entrega das mercadorias por parte da empresa demandante,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este, que se desincumbiu.

A seu turno, o Município Apelante não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa Apelada em conformidade com o art. 373, II do CPC/15.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA
.
1.

A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação nº 0000080-43.2001.8.14.0012. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 23/07/2018. Publicado em 26/07/2018 - grifei)

Neste sentido também tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017 - grifei)

Em seu parecer, assim se manifesta o Ministério Público, senão vejamos:

“Com efeito, como acima destacado, os autos foram instruídos por notas de empenho, devidamente emitidas pela Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, seguidas de notas de liquidação, bem como notas fiscais, em que constam a assinatura da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária, confirmando o recebimento da mercadoria (Id nº 5829989).

Nesse sentido, saliento que as referidas notas revelam obrigação assumida pela entidade pública, posto que são dotadas de força executiva, estando, portanto, preenchidos os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme arts. 783 e 784, inciso II, do CPC:

(...)

Assim, sem delongas, em tendo havido a efetiva prestação do serviço/entrega da mercadoria, há a obrigatoriedade do pagamento por parte do Ente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dessa forma, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a decisão a quo.”

Impende destacar que, em havendo possíveis irregularidades quanto às contratações, poderá ser apurada em ação própria, não sendo esta a via para tal, até porque sequer foram carreados aos autos qualquer elemento que possibilite chegar a esta conclusão, tendo a Apelante se limitado a alegar.

Neste sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
- CHEQUE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PARTES QUE EXPRESSAMENTE AFIRMARAM NÃO TER MAIS PROVAS A PRODUZIR - PRECLUSÃO - NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA - NOTAS DE EMPENHO ASSINADAS NA ORDEM DE PAGAMENTO ¿ COMPETÊNCIA DO ORDENADOR DOS PAGAMENTOS NÃO DESCONSTITUÍDA - EXISTÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO ¿ AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO VALOR EXECUTADO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS - MUNICÍPIO EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - EMBARGOS IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. "Em favor dos títulos de crédito milita presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que revestidos dos requisitos legais. Somente prova cabal e inequívoca em contrário poderá ilidir aquela presunção, sob pena de subversão dos princípios que disciplinam a obrigação cambial' (AC nº 16.469, Des. Aluízio Blasi)."(AC n. , Rel. Des. Newton Trisotto, j. 10.12.08)."Da exegese da Lei n. 4.320/64, denota¿?se que a ordem de pagamento é um ato administrativo que determina a satisfação da dívida, devidamente empenhada, e pressupõe a liquidação da despesa pelo Administrador Público, ou seja, a efetiva conferência da qualidade e conformidade dos serviços prestados com o contrato e com a nota de empenho. Logo, presume¿?se, juris tantum, que a avaliação foi realizada quando da elaboração da ordem de pagamento, a teor do art. 62 do referido diploma legal." (AC n. , de Sombrio, Rel. Des. Volnei Carlin, j. 6.4.2006) "
Comprovadas a prestação de serviços e o fornecimento das mercadorias, ainda que não tenha havido licitação, contrato ou empenho, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito à custa do trabalho e dos bens de outrem, sendo irrelevante o fato de o compromisso ser originário da administração anterior
(...)." (AC n. , rel. Des. Subst. Jaime Ramos, de Catanduvas).

(TJ-SC - AC: 706773 SC 2008.070677-3, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 23/04/2010, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Balneário Piçarras) – Grifo nosso

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
- AFASTADAS A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO -
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO - IRRELEVÂNCIA - EXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO. Afastadas a preliminar de intempestividade das contrarrazões e a prejudicial de prescrição,
no mérito dá-se provimento ao recurso, pois a ausência de processo licitatório para a contratação não elide o pagamento da dívida executada, porque a pretensão de ressarcimento se funda essencialmente na nota de empenho
. A nota de empenho guarda força jurídica de superar possível irregularidade e até ilegalidade administrativa, em razão dos significativos prejuízos oriundos de sua anulação embasada em rigorismo técnico, diante da realidade jurídica concretamente construída, sob pena de enriquecimento ilícito pelo inadimplemento de serviços efetivamente prestados à administração. (Ap 41959/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 23/11/2009)

(TJ-MT - APL: 00419595620098110000 41959/2009, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/11/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2009 - grifei)

Com efeito, não merece reforma a sentença apelada quanto ao ponto.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2023